Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701972-48.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ANA TEREZA CORREIA CHEIK RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, F.M. PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VALOR. COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. A inépcia da petição inicial e a coisa julgada podem ser suscitadas em sede recursal, nos termos do artigo 337, incisos IV e VII e § 5o, e do artigo 485, incisos IV e V e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Considerando que os pedidos iniciais são certos e determinados, concatenados com a causa de pedir, e que da narração é possível extrair conclusão lógica, além do que as pretensões não são incompatíveis, não há que falar em inépcia da petição inicial. Se o processo mencionado como formador da coisa julgada tratou de tema distinto, a alegação deve ser rejeitada. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do caso à luz dos princípios que regem a relação de consumo. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda que nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros. A alegação de que foi oferecido valor menor de parcela, para fins de portabilidade, desprovida de prova e incompatível com o contexto da demanda, não deve ser acolhida. Eventuais débitos promovidos pela instituição financeira além do que foi acordado devem ser restituídos à autora, mediante apuração em sede de liquidação de sentença. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 940, do Código Civil, quando preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não se vislumbrou na hipótese dos autos. Em regra, a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na indevida cobrança de valores não possui o condão de, por si só, atingir direitos da personalidade. Considerando a existência e a regularidade do contrato de portabilidade, além do fato de o contrato anterior ter sido efetivamente quitado, não se verifica violação a direitos da personalidade da autora, mormente porque não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6 e 14, § 1o, ambos do CDC, defendendo que houve inequívoca falha na prestação de serviços, razão pela qual os recorridos, de forma solidária, devem ser condenados a reparar pelos danos morais causados, porquanto repercutiram na esfera íntima da insurgente por meio dos descontos descabidos; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados de forma indevida. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S/A formula pedido de publicação em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id. 24722468 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6, 14, § 1o, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] saliente-se que a devolução de valores, seja em relação ao primeiro ou ao suposto segundo contrato, deve ocorrer de forma simples. Nesse aspecto, o banco recorrente tem razão. Não há nenhuma prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé. É possível vislumbrar a desorganização da empresa, mas não atuação comprovada com o intuito de prejudicar a autora” (id. 19161220 - Pág. 5). “[...] inexistem motivos que ensejem a fixação de indenização por danos morais, tendo em vista não ter sido constatada violação a direito da personalidade da autora” (id. 19161220 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrido BANCO PAN S/A sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id. 24722468 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016